Tribunal: TJMT
Processo: 41013-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
18/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634452-6 / 2020
Terça-feira, 18 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80410139020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80410139020198110001
RENATA ALESSANDRA SANT ANA
Requerente: VITOR SILVA LIMA Advogado:
MOTA
GOL LINHAS AÉREAS
Requerido:
S/A
Beneficiário: VITOR SILVA LIMA
Conta Judicial 3600125608190
Valor: R$ 5.968,46 (cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)
Autorizado: RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA
CPF/CNPJ: 091.203.586-28
Data de Emissão: 18/08/2020
Titular Conta RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA
CPF/CNPJ Titular Conta 091.203.586-28
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5355 134880 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1053655100 1/1